Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-19.2016.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000731-19.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GISLAINE GOMES DA SILVA - CPF: 033.359.141-04 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
-
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

2-
A
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADA:
GISLAINE GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000731-19.2016.811.0007, manejada por
Gislaine Gomes da Silva,
em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de
condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em favor da parte requerente, retroativos à data da cessação indevida, ocorrida em 14/07/2016.
A título de antecipação de tutela, determinou que o benefício seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Consignou que, quanto a correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas, contudo, condenou a autarquia no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC.

O Juízo de Primeiro Grau, não remeteu a sentença para o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I, CPC/2015.

Em

suas razões recursais (Id. 55411088), o INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do Id. 55411094.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 56297978).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000731-19.2016.811.0007, manejada por
Gislaine Gomes da Silva,
em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de
condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em favor da parte requerente, retroativos à data da cessação indevida, ocorrida em 14/07/2016.
A título de antecipação de tutela, determinou que o benefício seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Consignou que, quanto a correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas, contudo, condenou a autarquia no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000731-19.2016.811.0007, manejada por
Gislaine Gomes da Silva,
em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de
condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em favor da parte requerente, retroativos à data da cessação indevida, ocorrida em 14/07/2016.
A título de antecipação de tutela, determinou que o benefício seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Consignou que, quanto a correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas, contudo, condenou a autarquia no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora Gislaine Gomes da Silva, ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença e conversão em Aposentadoria por invalidez, alegando em síntese que, é Segurada da Previdência Social, e atualmente labora para a Empresa “Imabel Industria e Comércio de Madeira Ltda”, na função de Serviços Gerais.

Relata que, no dia 15-10-2015, sofreu acidente de trabalho conforme CAT emitida pela empregada e pelo empregador, em que foi diagnosticada
com fratura de coluna, o que a torna incapaz de desenvolver as atividades laborativas habitualmente desenvolvidas.

Desse modo, requereu o restabelecimento do auxílio-doença e
alternativamente a concessão da aposentadoria por invalidez, se constatada em perícia médica a incapacidade definitiva da Autora para o labor e atividades habituais.

Ao final, requer seja julgado procedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, efetuando o pagamento das parcelas devidas desde a cessação do benefício, qual seja; 13-7-2016.

O INSS apresentou contestação (Id. 55477074).

A Impugnação foi apresentada por meio do Id. 55411079.

A tutela antecipada foi deferida por ocasião da prolação da sentença (Id. 55411083).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do Id. 55411071.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença em 19-6-2019 (Id. 55411083), que:

[...]

JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em favor da parte requerente, retroativos à data da cessação indevida, ocorrida em 14/07/2016 (fl. 21, 3318388 - Pág. 2), nos moldes delineados na fundamentação desta sentença. A título de antecipação de tutela, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário.

[...]

Contra essa decisão insurge-se o INSS, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

DA APELAÇÃO

Dos Juros e da Correção Monetária

Conforme relatado, anteriormente, por não ter sido determinado a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Apelante insurge-se.

A irresignação merece parcial provimento.

Isso porque, no que concerne aos consectários legais, o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los, uma vez que, no tocante aos juros de mora
foram fixados da seguinte forma:
incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação.

Impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).
[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
e,
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020) . [Destaquei]

Portanto, nesse ponto, merece provimento o apelo interposto pelo Instituto de Seguridade Social – INSS.

No tocante a correção monetária, não merece reparos, uma vez que o Juízo
a quo
estabeleceu da seguinte forma:
a correção monetária
deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC.

Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do Exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para determinar que a incidência dos juros de mora devem ser observados o tema 905 do STJ E 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021